Tribunal: TJPA
Processo: 0006348-54.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006348-54.2020.8.14.0006

APELANTE: ALESSANDRO AMARAL SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinso dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Alessandro Amaral Soares, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no art. 157, §2º, inciso VII, c/c art. 70, do CP, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Num. 7336300 - Págs. 1 a 4 e Num. 7336301 - Págs. 1 a 3).

Nas razões recursais, a defesa requer a declaração da inconstitucionalidade da Súmula nº 231, do STJ, e a consequente redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal (Num. 7336302 - Págs. 1 a 7).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 7336303 - Págs. 6 a 8 e Num. 7336304 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 7931875 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ PELA INCONSTITUCIONALIDADE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 11803258 - Págs. 5 a 8):

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A Culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado.

Os antecedentes criminais são desfavoráveis, verifica-se que contra o Acusado existem outros processos criminais anteriores. Todavia, deixo valorá-los, considerando que inexiste sentença condenatória transitada em julgado.

Conduta social considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade reputada favorável, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juízo avaliar a personalidade da agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena.

As circunstâncias do crime, o motivo, e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Diante da verificação das circunstâncias previstas no art. 59 do CPB, fixa-se a pena base no quantum de 04 (anos) anos e de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência das atenuantes, previstas no art. 65, incisos I e III, d, do Código Penal; todavia, deixo de reduzir a pena por não ser possível colocá-la abaixo do mínimo legal na presente fase, conforme Súmula 231 STJ. Não há agravantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, as circunstâncias fáticas do delito, justificam o acréscimo implementado à pena, na fração de 1/3, pela presença da Majorante do roubo, tendo em vista que o crime foi cometido, mediante uso de arma de branca. Assim considerando a majorante do emprego de arma de fogo, aumento a pena no patamar de 1/3, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e de reclusão e ao pagamento de 13 (dezoito) dias-multa na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época. Inexiste causa de diminuição de pena.

Desta feita, configurando-se, pois, o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do CP, as circunstâncias fáticas do delito, justificam o aumento implementado à pena, na fração de 1/6, assim, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20(vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.

Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retribuitiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.

(...)

DO REGIME APLICADO

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, b, do Código Penal Brasileiro.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Incabível, na espécie, a substituição por pena restritiva de direitos, pois o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa e a pena é superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 44 do CPB. Incabível, também, a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, por não restarem previstos os requisitos do art. 77 do CPB.

(...) <sic>

Na primeira fase, o juízo sentenciante não valorou nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, preservando a pena no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora tenha reconhecido as atenuantes da confissão e da menoridade, corretamente deixou de aplicar em razão da Súmula nº 231, do STJ, a qual
impõe óbice à fixação da pena intermediária
aquém
do mínimo legal.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal, assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Pretório Excelso firmou entendimento de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Salienta-se, ainda, que a aludida Súmula não é lei ou ato normativo equivalente, mas apenas um entendimento consolidado pelo STJ e reafirmado pelo guardião da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal -, logo, não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Assim, não acolho o pleito da defesa. Para mais fundamentar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, foi somente reconhecida a causa de aumento relativa ao uso de aram branca (art. 157, §2º inciso VII), aplicada na fração mínima, sendo redimensionada a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e de reclusão e ao pagamento de 13 (dezoito) dias-multa. Não havendo nenhum equívoco prejudicial, a preservo.

Por fim, escorreitamente, foi aplicada a regra do concurso formal de crimes, na fração mínima de 1/6, sendo fixada a pena final em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Assim, não havendo erros que prejudiquem o ora apelante, preservo a sentença condenatória por seus próprios termos.

05 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2023